Tribunal: TJSP
Processo: 0002687-75.2014.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
*Ação monitória – Prevenção da C. 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Relatoria de recurso por Juiz Substituto em segundo grau cessada não afasta a prevenção da Câmara para qual o feito foi originalmente distribuído – Inteligência do art. 105, caput e §1o do RITJSP - Recurso não conhecido, determinada a redistribuição à C. Câmara competente.*